Tribunal: TCU
Processo: 005.072/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.072/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir das Gracas Rodrigues Sena (XXX.953.453-XX); Alteredo Moura Barroso (XXX.822.883-XX); Ariosvaldo Ribeiro dos Santos (XXX.928.233-XX); Benedito Celso Porto Matos (XXX.017.612-XX); Benedito de Jesus Pereira (XXX.262.643-XX); Delmiro Pereira de Araujo (XXX.508.993-XX); Dionizio Azevedo Pires (XXX.411.823-XX); Edmilson de Jesus Santos (XXX.263.203-XX); Joao Luiz Fernandes (XXX.283.413-XX); Jose Assuncao Martins Pereira (XXX.372.743-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.